Tribunal: TJMT
Processo: 1007039-87.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007039-87.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MEDEIROS TRANSPORTES EIRELI - EPP - CNPJ: 24.453.687/0001-89 (EMBARGADO), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os aclaratórios são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento outrora interposto, mantendo inalterada a decisão interlocutória que deferiu a liminar para determinar à autoridade coatora que proceda à imediata reativação da inscrição estadual e dos credenciamentos de emissão de Nota Fiscal Eletrônica e Conhecimento de Transportes Eletrônico da impetrante.

Nas razões recursais, o embargante alega que o acórdão se limitou a confirmar a fundamentação da decisão liminar e se manteve silente/omisso sobre os argumentos por ele vertidos Grosso na inicial recursal.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões do acórdão objurgado (id. 21713112).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 28034454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento outrora interposto, mantendo inalterada a decisão interlocutória que deferiu a liminar para determinar à autoridade coatora que proceda à imediata reativação da inscrição estadual e dos credenciamentos de emissão de Nota Fiscal Eletrônica e Conhecimento de Transportes Eletrônico da impetrante.

Em verdade, o acórdão combatido não se encontra maculado pelo vício apontado pela embargante, cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Com efeito, não há no acórdão impugnado qualquer omissão acerca da fundamentação contida no recurso, ponto esse devidamente debatido no
decisum
embargado. Veja-se:

“
No tocante à preliminar arguida (inadequação da via eleita), verifica-se que esta não merece prosperar.

Isso porque é entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça que o ato do fisco que condiciona a emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e) ao pagamento de débitos tributários é passível de ser sanado pela via mandamental, in verbis:

[...]

Assim, rejeito a preliminar arguida.

Quanto ao mérito do recurso, tem-se que o juízo a quo fundamentou sua decisão na impossibilidade do fisco de condicionar a emissão de notas fiscais eletrônicas, fundamentais ao exercício da atividade econômica da empresa, ao pagamento de débitos tributários, sob pena de infringir o princípio da livre iniciativa, preconizado no art. 170 da Constituição Federal (id. 7050567).

Tal entendimento encontra-se em total consonância com a jurisprudência deste Sodalício. Veja-se:

[...]

Sobre o Regime Especial de Fiscalização, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou seu entendimento no sentido de que “é possível a imposição de regime especial de controle e fiscalização a contribuintes que tenham reiteradamente descumprido com suas obrigações tributárias, desde que tal regime não configure obstáculo desarrazoado à atividade empresarial a ponto de coagir o contribuinte ao pagamento de seus débitos tributários, haja vista que, para esse mister, o fisco já possui meios próprios” (STJ. REsp 1236622/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/03/2012).

Sendo assim, entende-se que a decisão que concedeu a medida liminar objeto do presente recurso não merece reparo, tendo em vista que devidamente fundamentada e em total consonância com a jurisprudência deste Sodalício
” (id. 18634953).

Desse modo, não há que se falar em obscuridade, omissões, contradições, nem mesmo vícios presentes na fundamentação do acórdão impugnado.

Na realidade, entende-se que o embargante busca a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza e fundamentação, no
decisum
impugnado, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração.

A propósito, Humberto Theodoro Júnior ensina:

“
O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão
” (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543).

Nesse sentido também é o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.

2. Embargos de declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse também é o entendimento desta Egrégia Corte:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”

(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Ademais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem que possam ser aplicados na solução da lide.

Sendo assim, destituídas de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Isto posto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020